Tribunal: TCU
Processo: 007.014/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2888/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.014/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abson Gomes Morgado (XXX.243.041-XX); Amanda Bispo Gadelha Reis dos Santos (XXX.325.011-XX); Eberthyn Marques (XXX.289.471-XX); Fernando Vitor Campos (XXX.226.291-XX); Giuliana de Vasconcelos Antonelli (XXX.852.065-XX); Marcelo Coelho Sales (XXX.869.471-XX); Monique Silva Resende (XXX.332.711-XX); Pablo Jose Pimenta de Arruda (XXX.213.091-XX); Silvia Lilian Rosinha Queiroz (XXX.107.398-XX); Tayna Ires Costa Novaes (XXX.737.472-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.